Tribunal: TJBA
Processo: 8064297-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064297-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: RUBEM JORGE DE ALMEIDA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS. CERTIDÃO DE NÃO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064297-27.2021.8.05.0001, em que figura como apelante, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, e apelado, RUBEM JORGE DE ALMEIDA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.